Tribunal: STF
Processo: Rcl 64892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 17609/2024 (doc. eletrônico 21)



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelos reclamantes, em face da decisão monocrática pela improcedência da reclamação (doc. eletrônico 18).



    Em síntese, alegam:



    “No paradigma, esta Corte concluiu que a competência para julgar as contas de gestores Estaduais e Municipais em relação a verbas repassadas pela União (CF, art. 71, II) cabe ao Tribunal de Contas da União. Assim, no referido feito restou consignado que o órgão legislativo não detém competência para rever, anular ou aprovar os atos praticados pelo TCU, conforme já afirmado pelo Plenário na ADI 3.715/TO de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    [...]



    “A despeito de toda a comunicação institucional trocada entre os órgãos, a qual é comprovada mediante os ofícios que acompanham a presente manifestação, o Presidente da CPI, Vereador Maicon Cruz, acompanhado de outros vereadores que integram a Comissão, vestiu-se de ‘Fiscalização’ e dirigiu-se aos órgãos da Prefeitura em uma verdadeira devassa de documentos, conforme amplamente noticiado na mídia local:” (doc. eletrônico 21, p. 5)



    Ao final, requerem:



    “Por todo o exposto, requer-se, com o devido acatamento à compreensão inicial deste i. Ministro Relator, o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de que seja reconsiderada decisão embargada e, com urgência, deferida a medida cautelar pleiteada na inicial, de modo a suspender as atividades da inconstitucional ‘CPI da Educação’ em Campos dos Goytacazes/RJ.” (doc. eletrônico 21, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Diferentemente do que alegam os embargantes, inexiste omissão na decisão monocrática, em especial porque todos os argumentos apresentados na inicial foram analisados expressamente. Assim, os embargos de declaração são incabíveis.  



    No mesmo sentido, transcrevo:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 63522 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. “(Rcl 63883 AgR-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2024)  



    Apesar disso, faço algumas observações adicionais em razão dos argumentos apresentados pelos embargantes.



    Na decisão monocrática, esclareci que, na minha compreensão, a decisão liminar proferida na ADPF 848/DF não mais pode ser considerada como paradigma para o cabimento da reclamação, pois a referida ação foi extinta, sem resolução do mérito.  



    Com a extinção da ADPF, não mais subsiste a medida liminar. Por natureza, as medidas liminares são tomadas no curso do processo, com base nos critérios de verossimilhança e cautelaridade. Portanto, as medidas liminares são, nesse sentido, precárias e dependentes da sorte do provimento final.  



    Apesar dos argumentos dos embargantes, a medida liminar indicada como paradigma da reclamação não permanece vigente após a extinção da ADPF 848/DF. Em voto proferido em embargos de declaração, a Ministra Rosa Weber deixou claro que, naquele processo, não mais remanesceria qualquer interesse no provimento final, sob pena de o Supremo Tribunal Federal tornar-se órgão de consulta:  



    “10. Com efeito, a arguição de descumprimento ajuizada pelos Governadores foi deduzida sob a perspectiva do risco iminente da convocação de tais autoridades estaduais para deporem perante a CPI da Pandemia. Exauridos os efeitos de tais convocações, que restaram frustradas, não resta nenhum ato estatal cuja validade constitucional ainda possa ser examinada por esta Suprema Corte .



    11. A prosseguir na análise desta controvérsia, cujo objeto deixou de existir, esta Suprema Corte estará realizando mero juízo de consulta quanto ao sentido e o alcance de normas previstas no texto originário da Constituição Federal.”  (grifei)  



    Pela análise do voto da Ministra Rosa Weber, ficou evidente que também não havia mais sentido na manutenção da medida liminar, que, assim, foi implicitamente revogada.  



    Com a extinção da ADPF 848/DF, sem resolução do mérito, não existe mais paradigma vinculante, necessário ao cabimento da reclamação.  



    No mesmo sentido, transcrevo julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.480/DF. Inexistência de efeito vinculante. Ação direta extinta sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 15423 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/9/2013)  



    ‘RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA VISANDO A GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 1.104. PERDA DO OBJETO DA ADI E POR CONSEQUÊNCIA PERDA DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. PREJUÍZO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Tendo sido extinta a ADI, dá-se a perda de objeto também da Reclamação e, logo, dos agravos regimentais. 2. Reclamação julgada prejudicada.’ (Rcl nº 2.121/DF-AgR-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/08)  



    Por oportuno, noto que a ADI 1480/DF, citada nos julgados transcritos, também teve deferida parcialmente medida liminar, em  4/9/1997. Porém, em 27/6/2001, foi extinta por meio de decisão monocrática do Ministro Relator Celso de Mello.



    Os embargantes sustentam, ainda, que os recursos provenientes do Fundeb estão excluídos da possibilidade de fiscalização municipal.



    A respeito do assunto, deve-se lembrar que o Fundeb é expressão do federalismo cooperativo brasileiro. É lição doutrinária:



    “A organização do financiamento da educação brasileira por meio de fundos (Fundef e Fundeb) reflete a forma pela qual é organizado o federalismo cooperativo brasileiro na área educacional. A repartição dos encargos entre os entes da Federação em matéria educacional está regulamentada no art. 211 da CF, que prevê a organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração [...]



    [...]



    O Fundeb é um outro tipo de instrumento, notando-se, neste caso, que a cooperação ocorre por meio de um fundo contábil. Neste fundo, há a divisão de recursos entre as redes de ensino dos Estados-membros (e Distrito Federal), de um lado, e as redes de ensino dos Municípios, de outro - com a participação da União por meio de complementações financeiras” (CONTI, José Maurício; MASCARENHAS, Caio Gama. Comentários ao art. 212-A. In. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F; SARLET, Ingo (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Saraivajur/Almedina/IDP, 2023.



    A Constituição Federal, em seu art. 212-A, estabelece que o Fundeb é composto de verbas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Tais verbas são complementadas pela União, sob certos critérios.



    Transcrevo:



    “Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:        (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)     Regulamento



    I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)



    II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento):       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)



    [...]



    IV - a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso II do caput deste artigo;        (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)



    [...]“ (grifei)



    José Maurício Conti e Caio Gama Mascarenhas lecionam:



    “O Fundeb é composto por recursos de várias fontes, dos diversos entes da Federação, consoante se pode verificar da redação do dispositivo constitucional (e legislação infraconstitucional - Lei n. 14.113/2020). Há recursos oriundos da arrecadação dos impostos estaduais, de parcelas de recursos de Estados e Municípios provenientes de transferências intergovernamentais obrigatórias, além de dotações orçamentárias federais específicas que complementam a composição das receitas do Fundo.” (Comentários ao art. 212-A. In. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F; SARLET, Ingo (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Saraivajur/Almedina/IDP, 2023, p. 2059)



    Por esse motivo, a Lei Federal 14.113/2020 estabelece uma competência concorrente (e não exclusiva do TCU) para a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb. A competência privativa do TCU se refere somente “às atribuições a cargo dos órgãos federais” e “em relação à complementação da União”.



    Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. II - É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5791/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2022; grifei).



    Portanto, não há precedente do Supremo Tribunal Federal que tenha excluído expressamente o poder fiscalizatório dos municípios em relação a todos os valores do Fundeb, conforme consta na Lei Federal 14.113/2020.



    Não há como, aprioristicamente, excluir do âmbito da CPI municipal a competência para a fiscalização de todo e qualquer recurso do Fundeb, até porque também composto de valores provenientes do próprio município.



    Por outro lado, o ato executivo que instituiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) restringe o objeto de investigação ao âmbito exclusivo da educação municipal: 



    “ATO EXECUTIVO Nº 0036/2023



    MARCOS DA SILVA BACELLAR, Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso de suas atribuições regimentais, em conformidade com o § 3º do Art. 58 da CRFB; Parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 1.579/52; Art. 31 da Lei Orgânica Municipal; Resolução nº 8.683, e ainda, em atendimento ao Processo nº 0600/2023/SEC/CMCG, resolve instituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis nos termos do RICMCG. Para apurar a situação caótica da educação municipal, principalmente no que tange a utilização dos recursos do FUNDEB, nas adesões de atas de licitações com valores suspeitos, nos aditivos dos contratos e nas compras acima do mercado.” (doc. eletrônico 4; grifei)



    Por fim, observo que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para analisar eventuais excessos ou desvio de finalidade da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que não se presta análise aprofundada de fatos ou provas.  



    No mesmo sentido, transcrevo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024)  



    Posto isso, apesar das bem lançadas razões dos embargantes, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator